Tribunal: TJMT
Processo: 1040499-29.2025.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040499-29.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TED TAVARES DA COSTA - CPF: 706.438.141-91 (RECORRENTE), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. PRETENSÃO DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS À DATA DA PRIMEIRA SOLENIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/32. OCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA APÓS 14 ANOS DO NASCIMENTO DA PRETENSÃO. RECURSO PREJUDICADO.

A prescrição para ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto 20.910/1932.

Em casos de promoções na carreira militar, cada ato de promoção constitui um ato único, de efeitos concretos e permanentes.

Não se aplica a Súmula 85 do STJ, pois a controvérsia não trata de omissão administrativa, mas sim de ato único de efeitos concretos.

No caso, a pretensão do autor surgiu em 2011, quando houve a suspensão da promoção inicialmente concedida em razão do Parecer no 555/SGA/2011 da Procuradoria-Geral do Estado, tendo a ação sido ajuizada apenas em 2025, ou seja, aproximadamente 14 anos após o nascimento da pretensão.

A renúncia aos efeitos financeiros retroativos não tem o condão de afastar a prescrição, uma vez que esta atinge o próprio direito material pretendido, e não apenas seus efeitos patrimoniais.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

O recorrente, policial militar do Estado de Mato Grosso, alega que em 18 de julho de 2010 praticou ato de bravura ao salvar um jovem de afogamento no Rio Garças, tendo sido instaurado processo administrativo para apurar o feito e conceder-lhe promoção à graduação superior. Sustenta que a Comissão de Promoção por Ato de Bravura (CPAB) concluiu favoravelmente à sua promoção em 21 de julho de 2011, com atesto e aprovação em 31 de agosto de 2011 pelo então Comandante-Geral da PMMT.

Afirma que chegou a participar de solenidade em 05 de setembro de 2011, onde recebeu a insígnia correspondente à graduação de Cabo PM, mas posteriormente a promoção foi suspensa em razão do Parecer no 555/SGA/2011 da Procuradoria-Geral do Estado, que considerou controversa a aprovação pelo Conselho Superior.

Relata que, após novo requerimento administrativo, sua promoção por ato de bravura foi finalmente concedida pelo Decreto no 1513, de 21 de dezembro de 2012.

No caso em apreço, verifica-se que a pretensão do recorrente consiste no reconhecimento do seu direito à promoção por ato de bravura com efeitos retroativos à data da primeira solenidade (31/08/2011), em vez da data em que efetivamente ocorreu sua promoção por meio do Decreto no 1513, de 21 de dezembro de 2012.

Pois bem. O Decreto no 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública, estabelece que:

“art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 2o. Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças.”

Infere-se, pois, que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a formulação de pretensão, de qualquer natureza, contra as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.

No presente caso, o ato administrativo que supostamente violou o direito do recorrente ocorreu em 2011, quando houve a suspensão da promoção inicialmente concedida. Foi nesse momento que surgiu para o autor a pretensão de ver reconhecido seu direito à promoção na data da primeira solenidade.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que a pretensão autoral está fulminada pela prescrição, na medida em que o ajuizamento da ação ocorreu somente em maio de 2025, aproximadamente 14 anos após o nascimento da pretensão. Ultrapassado, portanto, o quinquênio legal estabelecido pelo Decreto no 20.910/32.

Cabe ressaltar, que no caso não se aplica o verbete da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que, nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos seguintes termos:

Súmula 85/STJ.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Isso porque, não se trata de prestação de trato sucessivo, mas sim de ato administrativo único e específico (promoção funcional), cujos efeitos, ainda que possam se projetar para o futuro, não têm o condão de renovar o prazo prescricional. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos como o presente, incide a chamada prescrição do fundo de direito.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DO TRANSCURSO DE 05 CINCO ANOS ENTRE A REVISÃO DO ATO DE PROMOÇÃO QUE SE PRETENDE ALTERAR E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – MÉRITO – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E CONSEQUENTE COMPENSAÇÃO AO POSTO DE SUBTENENTE A CONTAR DE 2018 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO REALIZAÇÃO DE CURSO EXIGIDO COMO REQUISITO (OFENSA AO ART, 21, IX DA LEI ESTADUAL No 10.076/14) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE POR MOTIVOS DISTINTOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1°, do Decreto no 20.910/32
. O Superior Tribunal de Justiça, também já se posicionou no sentido de que: o “
enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo
. Nessas hipóteses, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula n. 85/STJ” (AgInt nos EDc no REsp 1.749.670/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 12/4/2019). (Agint no AREs n. 1.762.083/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 27/4/2021). De acordo com o disposto no art. 21, IX, da Lei Estadual no 10.076/2014, para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, a realização de cursos e estágios exigidos. Não havendo o preenchimento de todos os requisitos exigidos, não há ilegalidade a ser sanada. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. (Tema 22 do STF). Sentença de improcedência mantida por motivos diversos. Recurso não provido.
(N.U 1001167-48.2020.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024). [destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – POLICIAL MILITAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO - DECRETO 20.910/1932 – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE 3o SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, “cada ato promocional na carreira do policial militar é único, de efeitos concretos e permanentes,
estabelecendo o início do prazo para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles
, razão pela qual a pretensão de revisão de tais atos prescreve em cinco anos, nos termos do art. 1o, do Decreto n.o 20.910/1932” (AgInt no AREsp 2.172.716/AL). 3.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.
(N.U 1023847-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024). [destaquei]

Ademais, não se vislumbra nos autos qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição que pudesse afastar a incidência do prazo quinquenal. O fato de o autor ter renunciado aos efeitos financeiros retroativos não tem o condão de afastar a prescrição, uma vez que esta atinge o próprio direito material pretendido, e não apenas seus efeitos patrimoniais.

Ressalte-se, por fim, que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador, conforme previsão expressa do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
reconheço de ofício a ocorrência da prescrição
, e, por conseguinte, reformo a sentença para julgar extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o recurso interposto.

Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025